Tribunal: TJPA
Processo: 0806592-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806592-31.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: IMPROCEDÊNCIA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ ALICERÇADA EM FATOS CONCRETOS, MORMENTE A INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS MOLDES DO ART. 312 DO CPP.

2. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO ORA PACIENTE – HOMICÍDIO QUALIFICADO – E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282, DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DE TAIS MEDIDAS.

3. A PRESENÇA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES OS MOTIVOS LEGAIS QUE ENSEJAM A MEDIDA CONSTRITIVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar, interposto em favor do ora paciente
Jorge Robson Costa de Araújo
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que indeferiu o pedido de revogação da preventiva e da manutenção da prisão na Decisão de Pronúncia, nos autos da
Ação Penal nº 0000882-09.2020.8.14.0094
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal.

Nas razões de sua irresignação, a impetrante alega que o ora paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal com a manutenção de sua prisão cautelar, em razão da ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo cabível a substituição da medida constritiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
. Para tanto, aduziu que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da requerida benesse, tais como residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes.

Diante de tais argumentos, pugnou pela concessão do pedido liminar de revogação da prisão preventiva, ou, a substituição desta por medidas cautelares diversas, requerendo, por fim, a concessão em definitivo da ordem.

Recebidos os autos, decidi pelo indeferimento da liminar, por não ter vislumbrado, na oportunidade, a presença dos requisitos cautelares autorizadores da medida (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), determinando, assim, a solicitação de informações perante à autoridade inquinada coatora, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Informações prestadas pelo juízo coator, (ID 3841987).

Nesta
Superior Instância
(ID 5723705), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
da ordem e, no mérito, pela sua
denegação
.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Verifico que a presente ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio do presente
mandamus
, a revogação da segregação cautelar suportada pelo ora paciente, alegando ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva, aduzindo a possibilidade de substituição da medida constritiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, destacando que o ora paciente possui condições subjetivas favoráveis à concessão da benesse.

Sob tal fundamentação, requereu a concessão definitiva da ordem, com a expedição do devido alvará de soltura, para que cesse o alegado constrangimento ilegal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
:

Observo, desde logo, que a tese de ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria. Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento:

“
(...). No que concerne aos Requisitos genéricos da Custódia Preventiva entendo haver
indícios de autoria
conduzindo o flagrado acima citado como
suposto autor do delito
, além do
próprio flagrado admitir a conduta
,
as demais testemunhas afirmam ter testemunhando visualmente a agressão à vítima
. A
materialidade, por seu turno, resta clara através do auto da requisição de laudo de necropsia
, além da
declaração das testemunhas presenciais
. Outrossim,
os requisitos esculpidos no artigo 312 do CPP restam-se preenchidos
. Pelo contexto em que se deu a
apreensão do flagrado
, verifica-se, a um, que o mesmo estava
tentando evadir-se do local do crime
,
mostrando-se sua custódia cautelar necessária ao asseguramento da instrução processual e para a conveniência da instrução processual
. Ademais,
a colheita testemunhal aponta que o agressor tinha o costume de embriagar-se e causar problemas nos lugares onde estava, o que, diante das circunstâncias, mostra necessária sua restrição cautelar também para a garantia da ordem pública
. Não fosse isso, o réu também conta com
certidão judicial criminal positiva
, mostrando
condutas destoantes ao necessário para a vida em sociedade
, neste momento da instrução criminal. (...). Pelo exposto, com espeque no
artigo 312 do CPP c/c 310, II, e 313, parágrafo único, todos do CPP, em especial atenção ao resguardo da ordem pública e segurança de eventual aplicação da lei penal, CONVERTO o flagrante delito de JORGE ROBSON COSTA ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA
. (...).
”.
Grifei

Tal fundamentação fora reprisada e corroborada pelo magistrado
a quo
na decisão ora atacada que, ao vislumbrar indícios de
materialidade e autoria delitiva
, deu procedência à inicial acusatória para pronunciar o ora paciente pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, o qual será submetido ao devido julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sendo mantida sua prisão preventiva para assegurar o devido andamento da instrução processual, sob a seguinte fundamentação:

“
(...). DA PRISÃO PREVENTIVA. Quanto à prisão preventiva, entendo que ainda presentes os seus fundamentos e requisitos, conforme decisões já fundamentadas às fls. 39, bem como a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, inexistindo a alegada modificação dos fatos na instrução. Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão ou substituição por outras cautelares. (...).
”.

Portanto, verifico que o pronunciamento judicial ora fustigado indica a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, além de evidenciar a necessidade da manutenção do paciente em cárcere.

É cediço que a garantia da ordem pública e a necessidade de amparar a aplicação da lei penal em que a decisão se apegou para decretar a prisão preventiva restaram suficientemente expostas, estando baseadas na lei processual penal, não havendo correção a ser efetuada no presente
writ
.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, a persistência do paciente na prática criminosa, visto que descumpriu as medidas protetivas previamente impostas, demonstrando seu descaso com a aplicação da lei penal, justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade acentuada e compromete a ordem pública. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
. Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Ademais, no que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.
É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi
pronunciado
pela prática, em tese, do
crime de homicídio qualificado
, conduta gravíssima que impõe a resposta da justiça, a qual deve ser no rigor da lei para servir de desestímulo para todos aqueles que não possuem apreço a vida de seus semelhantes, que estão inseridos no meio social e não obedecem as normas de convivência, ainda mais pela repercussão do referido delito no município de Santo Antônio do Tauá/PA, se fazendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Ademais, é cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 09/08/2021